Tribunal: STF
Processo: MS 39684
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos divergentes no agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Embargos de divergência opostos contra acórdão da primeira turma em mandado de segurança. Não cabimento. Art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de embargos de divergência manejados contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a oposição de embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de divergência apenas contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    4. No presente caso, todavia, o acórdão embargado foi proferido em mandado de segurança, de tal sorte que é manifestamente incabível o recurso manejado pelo agravante. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; art. 330.



    Jurisprudência relevante citada: MS 39603 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2024; MS 30931 AgR-ED-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2013.